Tribunal: TJDFT
Processo: 0745112-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745112-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATACAREJO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0750299-27.2017.8.07.0016, indeferiu o pedido de determinação que oficial de justiça diligencie para verificar funcionamento/encerramento irregular da empresa executada, ora agravada. A parte agravante narra que ajuizou Execução Fiscal e que, não realizado o pagamento da dívida, requereu que fosse determinada a averiguação da manutenção do funcionamento da agravada, tendo o Juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que a citação ocorreu em 2023 e que a empresa não realizou pagamento e está inapta pera a receita, de forma que é cabível a realização da diligência para verificar eventual encerramento irregular, o que geraria direito ao redirecionamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja realizada a diligência. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 191574127 dos autos de origem: Intimado a promover o andamento do feito, o Exequente requereu o redirecionamento da execução, com fundamento na dissolução irregular da sociedade (ID 177564389). Ocorre, entretanto, que a empresa encontra-se ativa na Junta Comercial do DF (vide ID 177564390, pág. 3), tendo sido regularmente citada no presente feito (ID 97924349). Por essa razão, INDEFIRO o requerimento. Diante disso, arquivem-se os autos, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80, obervando-se o marco temporal fixado na decisão de ID 156913945. Intime-se. (destaque no original) A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável, no caso, decisão que nega a determinação de diligência. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 444, firmou a tese no sentido de que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Transcrevo a sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF. 1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014. 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo. 5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp. n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004. 6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui enunciado de súmula sobre encerramento irregular. Vejamos: Súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. No caso dos autos, verifica-se, como ressaltado na própria decisão agravada, que não há comunicação de cancelamento aos órgãos oficiais. Desta forma, observa-se que a diligência pleiteada pelo exequente, ora agravante, é essencial para averiguação de eventual redirecionamento da execução e satisfação do crédito. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário determinar a diligência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 15:59:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador